Tribunal: TJBA
Processo: 8108825-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108825-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA.

DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO
D
O
CARTÃO DE CRÉDITO
PICPAY
E DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
.
APRESENTAÇÃO PELA RÉ DE

DADOS PESSOAIS, VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA, SELFIE E EXTRATOS DE FATURAS. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS ACOMPANHADA DE ELEMEN
TOS QUE ASSEGURAM SUA AUTENTICIDADE
. VALIDADE.
PRECEDENTES.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8108825-78.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
LUANA LIMA DE JESUS
e como Apelad
o
o

BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA